Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-35.2017.8.26.0165
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao prazo concedido para o cumprimento do julgado – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas e concedeu o prazo de 180 dias após o trânsito em julgado para a restruturação dos cargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao prazo concedido para o cumprimento do julgado – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas e concedeu o prazo de 180 dias após o trânsito em julgado para a restruturação dos cargos criados de forma ilegal pelo embargante – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.